Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-37.2023.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002538-37.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIVINA ZANINI LEISMANN - CPF: 815.128.801-91 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), DIVINA ZANINI LEISMANN - CPF: 815.128.801-91 (EMBARGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que
desproveu o recurso de apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido apresenta omissão.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão proferido por esta Câmara. Aduz, inicialmente, que o julgado deixou de apreciar adequadamente a prova emprestada juntada aos autos, a qual teria sido produzida em demanda envolvendo o mesmo contrato, o mesmo reajuste e o mesmo período temporal discutidos na presente ação. Argumenta que referido elemento probatório apontou conclusão diversa daquela alcançada pela perícia atuarial realizada nestes autos, circunstância que demandaria manifestação expressa do órgão julgador, sob pena de afronta ao dever de fundamentação e de caracterização de cerceamento de defesa. Sustenta que, ao afirmar que a operadora não se desincumbiu do ônus probatório e que inexistiria documentação atuarial suficiente para justificar o reajuste aplicado, o acórdão desconsiderou a perícia atuarial apresentada, a qual teria justamente a finalidade de demonstrar a composição técnica do reajuste e a observância dos critérios financeiros e atuariais pertinentes.

A embargante alega, ainda, omissão quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca dos reajustes em contratos coletivos de plano de saúde. Defende que, mesmo na hipótese de reconhecimento da abusividade do reajuste por sinistralidade, não seria possível a substituição automática do índice aplicado pelos percentuais divulgados pela ANS para planos individuais, sendo imprescindível a realização de perícia atuarial destinada à apuração de índice adequado ao caso concreto. Afirma que o acórdão deixou de enfrentar precedentes recentes do STJ que vedam a adoção automática dos índices da ANS em contratos coletivos, por entenderem necessária a preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial da avença. Nesse contexto, sustenta que a prova emprestada acostada aos autos já demonstraria a correspondência entre o reajuste aplicado e a sinistralidade verificada no período analisado, razão pela qual a consequência lógica da observância dos precedentes da Corte Superior seria o reconhecimento da validade do reajuste e a improcedência da ação. Acrescenta que seria contraditório afastar o reajuste e, simultaneamente, admitir a necessidade de futura apuração atuarial sobre os mesmos elementos técnicos já examinados, o que evidenciaria incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e o resultado do julgamento.

Por fim, para fins de prequestionamento, a embargante requer manifestação expressa acerca de diversos dispositivos legais relacionados à competência regulatória da ANS, aos critérios de reajuste dos planos de saúde, à utilização de prova emprestada, à valoração da prova pericial, ao dever de fundamentação das decisões judiciais e ao cabimento dos embargos de declaração. Ao final, pede o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a alegada omissão e julgada totalmente improcedente a pretensão autoral; subsidiariamente, requer o enfrentamento expresso das teses e dispositivos indicados para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Todavia, sem razão a parte embargante.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador, tampouco à simples manifestação de inconformismo da parte sucumbente com a conclusão adotada no julgamento.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa, suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes devolvidas ao exame desta instância recursal, inclusive aquelas ora reiteradas pela embargante sob a roupagem de omissão.

Com efeito, quanto à alegada omissão relativa à prova emprestada, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão. O Relator consignou que a prova emprestada produzida em outro processo constitui mero elemento de convencimento, submetido ao princípio do livre convencimento motivado, não possuindo caráter vinculante. Destacou, ainda, que o laudo apresentado se referia a demanda diversa, envolvendo relação contratual e conjunto documental próprios, razão pela qual não possuía aptidão para infirmar as conclusões da perícia judicial produzida nestes autos sob o crivo do contraditório. Assim, houve pronunciamento específico sobre a questão, inexistindo a omissão apontada pela embargante.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa decorrente da negativa de realização de nova perícia. O acórdão expressamente concluiu que a prova técnica produzida nos autos enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, respondeu aos quesitos formulados, apresentou fundamentação técnica coerente e revelou, justamente, a insuficiência da documentação apresentada pela operadora para demonstrar a composição do reajuste aplicado. Concluiu-se, portanto, que o mero inconformismo da recorrente com as conclusões da expert não justificava a renovação da prova pericial.

Da mesma forma, não se verifica omissão acerca da impossibilidade de aplicação dos índices da ANS aos contratos coletivos. Ao contrário do sustentado, o acórdão expressamente registrou que os índices fixados pela ANS para planos individuais não são automaticamente aplicáveis aos contratos coletivos e, por essa razão, manteve a solução adotada na sentença, que utilizou como parâmetro substitutivo o percentual de reajuste praticado no ano anterior, reputado razoável diante da ausência de comprovação técnica idônea do reajuste de 68,29% implementado em 2023.

Observa-se, ainda, que a tese invocada nos embargos, fundada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de apuração atuarial de índice substitutivo, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado. O acórdão examinou a controvérsia central, reconhecendo que a operadora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma transparente e pormenorizada, a metodologia atuarial utilizada para justificar o reajuste por sinistralidade, circunstância que levou ao reconhecimento da abusividade do aumento implementado.

Desse modo, constata-se que todas as questões relevantes suscitadas pela apelante foram efetivamente apreciadas pelo acórdão, ainda que em sentido contrário aos seus interesses. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes na hipótese.

O que pretende a embargante, em verdade, é a rediscussão da valoração probatória promovida pelo colegiado, buscando a substituição da conclusão adotada por entendimento mais favorável aos seus interesses, providência manifestamente incompatível com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.

Assim, inexistindo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, revela-se inviável o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Nas contrarrazões, Divina Zanini Leismann pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso da unimed por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que a autora, Divina Zanini Leismann, idosa e aposentada, propôs ação revisional de contrato de plano de saúde c/c restituição do indébito e pedido de tutela de urgência em face da Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, alegando a ocorrência de reajuste abusivo nas mensalidades de seu plano de saúde.

Aduz que, desde o ano de 2019, já se encontrava na faixa etária máxima prevista no contrato (acima de 60 anos), e que, não obstante, em 2023, foi surpreendida com um reajuste de 68,29% no valor das mensalidades, que passaram de R$ 1.436,56 para R$ 2.379,98, valor que considera exorbitante, desproporcional e em desconformidade com a legislação aplicável. Sustenta que tal majoração contraria a Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor, além de desrespeitar a Resolução Normativa da ANS que fixa o teto de reajuste em 15,5% para o ano de referência.

Afirma que o contrato celebrado com a requerida é de adesão, não havendo margem de negociação das cláusulas, e que, mesmo sob o prisma contratual, não há justificativa legal ou atuarial válida para o referido aumento, razão pela qual requer a revisão da cláusula contratual, o reestabelecimento da mensalidade ao patamar legalmente permitido, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Além disso, pleiteia indenização por dano moral, diante da conduta abusiva da operadora de saúde, que impôs cobrança excessiva justamente no momento em que a autora mais necessita dos serviços contratados, causando-lhe angústia e insegurança quanto à continuidade do atendimento médico.

Sobreveio sentença que, após regular instrução probatória, com realização de perícia atuarial, julgou parcialmente procedente a ação para reduzir a mensalidade, do ano de 2023, do valor de R$ 2.379,98 para o valor de R$ 1.628,63, correspondente ao percentual de 17,89%, e condenou a requerida à devolução do valor pago a maior, acrescido de correção monetária (CC, art.389) e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data do desembolso (CC, art.397, caput), a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada. Fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, notadamente pela baixa complexidade da ação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico alega, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo singular deixou de apreciar prova emprestada regularmente juntada aos autos, produzida em demanda diversa envolvendo o mesmo contrato e o mesmo índice de reajuste, a qual teria concluído pela regularidade do percentual aplicado. Sustenta violação aos arts. 371, 372 e 489, §1º, IV, do CPC, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Afirma, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a perícia judicial realizada nos autos seria contraditória, parcial e tecnicamente imprestável, uma vez que a expert teria reconhecido insuficiência de informações acerca das receitas e despesas do contrato, emitido opiniões pessoais estranhas ao objeto da perícia e utilizado parâmetros relacionados a planos individuais da ANS em análise referente a plano coletivo. Aduz que a perícia deixou de enfrentar adequadamente o ponto controvertido fixado pelo juízo, consistente na aferição da abusividade do reajuste aplicado em 2023, razão pela qual requer a realização de nova perícia ou a utilização da prova emprestada produzida em outro processo.

No mérito, sustenta a regularidade do reajuste de 68,29% aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde, afirmando que o percentual decorreu do aumento da sinistralidade e da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em conformidade com a Lei nº 9.656/98 e com as cláusulas contratuais pactuadas. Defende que os contratos coletivos não se submetem aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais e familiares, bem como que a metodologia atuarial utilizada observou critérios técnicos adequados, conforme reconhecido tanto pela prova emprestada quanto pela própria perícia judicial.

Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer abusividade sem apontar erro efetivo nos cálculos atuariais apresentados pela operadora, bem como ao substituir o índice aplicado por percentual diverso sem respaldo técnico específico. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia ou apreciação da prova emprestada e, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. No tocante às preliminares suscitadas pela apelante, não prosperam.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão recorrida apreciou adequadamente a controvérsia submetida a julgamento, expondo de forma clara os motivos pelos quais concluiu pela abusividade do reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde da autora.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia. No caso, a sentença examinou os documentos contratuais, a prova pericial produzida e a insuficiência da demonstração atuarial apresentada pela operadora, inexistindo qualquer vício de fundamentação apto a ensejar nulidade.

Igualmente não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de nova perícia. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

A perícia judicial produzida nos autos enfrentou adequadamente os pontos controvertidos relevantes à solução da lide, analisando a metodologia utilizada pela operadora, a evolução histórica das mensalidades, os índices de sinistralidade e a documentação apresentada pelas partes. O simples inconformismo da apelante com as conclusões alcançadas pela expert não autoriza a renovação da prova técnica.

Além disso, não se verifica elemento concreto apto a demonstrar parcialidade ou deficiência metodológica do laudo pericial. A expert respondeu aos quesitos formulados, explicitou os critérios utilizados e apresentou fundamentação técnica coerente com os elementos constantes dos autos. A insuficiência documental constatada pela perícia não compromete a validade do laudo; ao contrário, evidencia justamente a ausência de demonstração técnica adequada, pela operadora, acerca da composição do reajuste aplicado.

Também não procede a alegação de nulidade decorrente da ausência de acolhimento da prova emprestada produzida em outro processo judicial. A prova emprestada constitui elemento de convencimento submetido ao livre convencimento motivado do julgador, não possuindo caráter vinculante. Ademais, o laudo produzido em demanda diversa refere-se a relação contratual distinta, envolvendo circunstâncias próprias e conjunto documental específico, razão pela qual não possui aptidão para afastar, por si só, as conclusões da perícia produzida nestes autos sob o crivo do contraditório.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do reajuste aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde da autora no ano de 2023, sob alegação de aumento da sinistralidade e necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Inicialmente, cumpre registrar que os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo os princípios da boa-fé objetiva, transparência, equilíbrio contratual e proteção da parte vulnerável.

Embora os contratos coletivos não estejam sujeitos ao controle prévio de reajustes pela ANS nos mesmos moldes dos planos individuais e familiares, tal circunstância não afasta o controle jurisdicional de eventual abusividade dos índices aplicados, especialmente quando ausente demonstração técnica idônea da metodologia atuarial utilizada pela operadora.

No caso concreto, a autora, já inserida na última faixa etária desde 2019, sofreu reajuste de aproximadamente 68,29% no ano de 2023, elevando a mensalidade de R$ 1.436,56 para R$ 2.379,98. A controvérsia, portanto, não reside propriamente em reajuste por mudança de faixa etária, mas sim na legitimidade do reajuste anual fundado em alegada sinistralidade.

A apelante sustenta que o aumento decorreu do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo, apontando índice de sinistralidade de 121,06%. Todavia, conforme corretamente reconhecido pela sentença e corroborado pela perícia judicial, não houve demonstração técnica suficientemente detalhada da metodologia utilizada para justificar percentual tão expressivo.

A perícia consignou que a operadora apresentou apenas demonstrativos sintéticos de receitas, despesas e índice de sinistralidade, desacompanhados de memória de cálculo detalhada, extratos pormenorizados ou documentação apta a demonstrar concretamente a evolução dos custos assistenciais e o efetivo desequilíbrio contratual.

O ponto central da controvérsia, portanto, não reside na possibilidade abstrata de reajuste por sinistralidade, admissível nos contratos coletivos, mas sim na ausência de demonstração concreta, transparente e pormenorizada da metodologia atuarial utilizada pela operadora para justificar o percentual aplicado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora os reajustes em planos coletivos independam de autorização prévia da ANS, permanece indispensável a demonstração efetiva da base atuarial utilizada e do incremento da sinistralidade mediante documentação idônea e verificável, sob pena de reconhecimento da abusividade do aumento implementado.

Nesse sentido, a operadora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de documentação atuarial minuciosa impede o controle da razoabilidade do reajuste e evidencia descumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Cumpre destacar que a perícia judicial não afastou a possibilidade de reajustes por sinistralidade em contratos coletivos, limitando-se a reconhecer a insuficiência da prova produzida pela operadora para legitimar o percentual concretamente aplicado no caso dos autos.

Do mesmo modo, correta a determinação de restituição simples dos valores pagos indevidamente, porquanto não demonstrada má-fé da operadora apta a justificar repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao parâmetro substitutivo adotado pela sentença, embora os índices da ANS não sejam automaticamente aplicáveis aos contratos coletivos, mostra-se razoável a utilização do percentual de reajuste anteriormente praticado, diante da ausência de comprovação técnica idônea pela operadora acerca da necessidade do aumento implementado em 2023.

A sentença recorrida examinou detidamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de demonstração transparente da base atuarial dos reajustes em contratos coletivos de plano de saúde, inexistindo elementos aptos a justificar sua reforma.

Nesse sentido, colho jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PREVIDENCIA PRIVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ADMINISTRAÇÃO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - CONTRATO ANTERIOR A LEI Nº 9.656/98 - REAJUSTE DA MENSALIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - RECURSO REPETITIVO - TEMA Nº 1.016/STJ - PREVISÃO CONTRATUAL - PREVALÊNCIA - ÍNDICE APLICADO DE FORMA DESSARRAZOADA E ALEATÓRIA - ABUSIVIDADE CONSTATADA.
Quanto aos contratos de plano de saúde antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, prevalece o que consta no contrato, devendo os índices de reajuste, que são estipulados pelas operadoras, contudo, observar as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, não podendo sujeitar o consumidor idoso a aumentos aleatórios, abusivos, excessivamente onerosos e discriminatórios. Havendo prova da cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, faz jus a beneficiária a restituição do indevidamente pago, de forma simples
.” (TJMG - RAC n.º 1.0542.18.000048-2/001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 13.07.2023 – destaquei).

“AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Plano de saúde – Reajuste por faixa etária - Sentença de parcial procedência – Apelação da ré – Arguição de legalidade do reajuste de 55,85% na

mensalidade - Desacolhimento - Matéria afetada pelo C. STJ.
Tema 1016, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Reconhecida a validade do reajuste por faixa etária – Aplicação do Tema 952 aos contratos coletivos – Não houve, contudo, contratação expressa do reajuste de 55,85% na faixa de 66 anos, como ocorreu – A ré também não comprovou a base atuarial idônea do reajuste aplicado – Descumprimento de precedentes vinculantes – Exclusão do reajuste – Admissibilidade – Devolução de forma simples do valor pago a maior – Manutenção – Incidência de correção monetária desde o desembolso – Viabilidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO
.” (TJSP, RAC n.º 1017480-05.2016.8.26.0554, 8ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Benedito Antônio Okuno, j. 26.01.2023 – destaquei).

. Nesse sentido, colaciono, ainda, precedente em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS DE IDADE
.
ABUSIVIDADE COMPROVADA. TEMAS 1.016 E 952 STJ
.
NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 3º DA RN 63/2003 DA ANS.
DANO MORAL. INEXISTENCIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à matéria relativa ao reajuste de faixa etária em plano de saúde coletivo, no julgamento dos recursos especiais nº 1.716.113/DF, nº 1.721.776/SP, nº 1.723.727/SP, nº 1.728.839/SP, nº 1.726.285/SP e nº 1.715.798/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Tema 1016/STJ) determinou a aplicação das teses fixadas no Tema 952/STJ.

2. No Tema 952/STJ restou fixado que “c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”

3. No caso concreto foi provado que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa (296%) é superior a variação acumulada entra a primeira e a sétima faixa (199,74%), afrontando assim a regra aplicável a espécie (art. 3º, II, RN 63/20003)

4
. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.” (RAC n. 0001339-29.2016.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 29.08.23 - negritei)

Andou bem a magistrada a quo, ao consignar, verbis:

“Os contratos de planos de saúde e seguro saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º, do CDC.

Logo, é possível a adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a viabilizar, inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade das cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 6º, V c/c art. 51, IV, do CDC).

A questão também traz à tona a aplicação do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor.

A pretensão material fundamenta-se no reajuste da mensalidade do plano de saúde em percentual abusivo no ano de 2023.

Consta dos autos que foi celebrado, entre a Unimed Vale do Sepotuba e a Cooperativa de Crédito Rural do Oeste de Mato Grosso (SICRED), o contrato de plano de saúde coletivo por adesão (Num. 124388631), do qual a parte autora é beneficiária.

No caso concreto, embora a autora mencione, na exordial, a suposta abusividade do reajuste por faixa etária, a questão cinge-se à revisão anual, conforme tela sistêmica anexa à petição inicial, que aponta o respectivo reajuste (68,29%) e, ainda, considerando que a autora já está na última faixa etária de idade desde 2019.

Nesse sentido, quanto ao pedido de declaração de nulidade da disposição contratual que prevê qualquer acréscimo excepcional por sinistralidade em decorrência de idade superior a 60 anos, inobstante a autora não tenha especificado a cláusula contratual, dever que lhe incumbia, não há direito na pretensão, eis que, como visto, é legal o reajuste de contratos de plano de saúde diante das situações elencadas.

Determinada perícia para a constatação da aludida abusividade do percentual de reajuste implementado no plano de saúde da autora no ano de 2023, a expert constatou que “a Unimed aplicou um reajuste de 68,29%, para o ano de 2023, justificado por uma sinistralidade de 121,06%, que reflete o descompasso entre as receitas obtidas com as mensalidades e os custos assistenciais pagos pela operadora. Contudo, o índice de sinistralidade apresentado, embora seja uma justificativa para o aumento, não foi suficientemente detalhado nos autos. Não foram fornecidas informações claras sobre as receitas e despesas, que compõem esse percentual, apenas os valores resumidos, o que dificulta uma análise completa da proporcionalidade desse reajuste.” (Num. 173686001 – Pág. 4).

De fato, da análise do acervo probatório, verifica-se que a requerida apresentou um documento denominado “Análise de Reajuste”, constando apenas a compilação dos valores da receita (R$ 3.036.421,28), da coparticipação (R$ 292.115,82), das despesas (R$ 292.115,82) e o percentual de sinistralidade (121,06%), além da metodologia desta última, do reajuste técnico, financeiro e da fórmula do reajuste final (Num. 124390141), não tendo havido demonstração, a partir de extrato pormenorizado, da utilização acima da média normal ou aumento dos custos médicos e hospitalares, tampouco do incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato.

Assim, a inobservância do dever de transparência e de informação perante a parte consumidora (CDC, art. 6º, III) acerca do reajuste em percentual infundado e discrepante dos anteriores implica no reconhecimento de sua abusividade, eis que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à comprovação da base dos cálculos atuariais.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO . REVISÃO DOS REAJUSTES. NÃO COMPROVAÇÃO DA BASE DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU . DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de utilização do percentual fixado pela ANS para o reajuste anual do valor do plano de saúde coletivo por adesão, expurgando os aumentos considerados abusivos e onerosos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os índices de reajustes aplicados foram válidos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. São válidas as cláusulas contratuais que preveem o reajuste anual dos planos de saúde coletivos com base em cálculos atuariais. 4. Em que pese ser desnecessária a prévia autorização da ANS para os reajustes em planos coletivos, tal conclusão não afasta a possibilidade de reconhecimento de onerosidade excessiva e de abusividade do reajuste praticado, ante a incidência das regras consumeristas, sendo imprescindível a comprovação pela operadora de utilização acima da média normal ou aumento dos custos médicos e hospitalares, o que não restou comprovado nos autos, tornando tais reajustes abusivos . 5. A aplicação aleatória de índice de reajuste, sem lastro probatório do cálculo atuarial, por si só, confere uma ilícita vantagem à operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STJ, temas repetitivos 1.016 e 952; REsp nº 1.568 .244/RJ. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00206269520208190208, Relator.: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 21/01/2025, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/01/2025)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM . 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO . REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. 1 . Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores e obrigação de fazer, ajuizada em 22/06/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/10/2022 e concluso ao gabinete em 28/04/2023.2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a abusividade do índice de reajuste por aumento de sinistralidade aplicado pela operadora do plano de saúde.3 . A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ).4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art . 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.5. Esclarece a ANS, sobre o reajuste anual de planos coletivos, que a justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos (memória de cálculo do reajuste e a metodologia utilizada) disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste .6. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato.7. Além de responder administrativamente, perante a ANS, por eventual infração econômico-financeira ou assistencial, a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a tal título .8. Se a operadora, em juízo, renuncia à fase instrutória e deixa de apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o aumento da sinistralidade - o mesmo, aliás, que deveria ter sido apresentado à estipulante -, outra não pode ser a conclusão senão a de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador, impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estar-se-ia autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o enriquecimento ilícito da operadora.9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários . (STJ - REsp: 2065976 SP 2023/0125423-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

A constatação da abusividade do percentual aplicado pela requerida, por sua vez, não implica na incidência do percentual fixado pela ANS aos planos de saúde individuais, uma vez que, segundo a Corte Superior, “no plano de saúde coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais.” (STJ - AREsp: 2496803, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 01/03/2024).

Assim, não há pertinência no pleito autoral quanto à incidência do percentual de 15,5% autorizado pela ANS aos planos individuais para o reajuste do contrato objeto da ação.

Por outro lado, tendo em vista a falta de comprovação da base dos cálculos atuariais pela requerida e a impossibilidade de se aplicar o percentual autorizado pela ANS aos planos individuais, mostra-se proporcional e razoável a aplicação do percentual de reajuste do ano anterior (2022), eis que em patamar não impugnado pela autora e bem inferior em relação ao aplicado pela requerida para o ano de 2023.

Nesse sentido, observa-se que a mensalidade do plano da autora, no ano de 2021, era R$ 1.218,56 (Num. 113115838) e, no ano de 2022, era de R$ 1.381,49 (Num. 113597290) – não sendo adequado, portanto, o referencial do valor médio de R$ 1.436,56, apontado pelo autor na exordial -, tendo havido um reajuste anual de 17,89%, equivalente a R$ 218,00.

Assim, o referido percentual, de 17,89%, deve ser aplicado para o ano de 2023, de modo a equivaler o aumento de R$ 247,14, ou seja, a mensalidade no valor de R$ 1.628,63 (R$ 1.381,49 + R$ 247,14).

Outrossim, não há pertinência no pedido de cancelamento definitivo de qualquer majoração das mensalidades nos moldes da cláusula 15.6 do contrato (a qual sequer existe no contrato, todavia, considera-se que se trata da matéria dos autos, atinente à revisão anual), para além do índice de correção livremente pactuado (IGP-M), utilizando, doravante os percentuais da ANS, pois, como visto, não se aplica percentual fixado pela ANS aos planos de saúde individuais para os coletivos por adesão, como o caso da autora.

Por certo, constatada a cobrança a maior da mensalidade do ano de 2023, em razão do reajuste anual abusivo, a requerida deve devolver o valor não devido pela autora, incluindo as parcelas adimplidas durante a tramitação deste processo, o que será apurado em fase de liquidação de sentença.” (id. 206293087 – autos de origem).

Por fim, a pretensão de reforma da sentença formulada pela autora em sede de contrarrazões não merece ser conhecida.

Verifica-se que a insurgência adesiva foi apresentada no bojo das próprias contrarrazões de apelação, sem observância da necessária autonomia recursal prevista no art. 997, §2º, do Código de Processo Civil. Tal irregularidade compromete a regularidade formal mínima exigida para o conhecimento do recurso, não se mostrando hipótese apta à aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto, não conheço do recurso adesivo interposto por Divina Zanini Leismann e nego provimento ao recurso de apelação interposto por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais, em desfavor da apelante Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevando a verba honorária em mais 2% sobre a parcela da condenação que lhe couber, observados os critérios e a proporcionalidade fixados na sentença.

Posto isso, conheço apenas do recurso interposto pela Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico e lhe
NEGO PROVIMENTO
”
(id. 368661895 - negritei).

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026